Tribunal: CARF
Processo: 10875.720495/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720495/2018-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.188 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
W.A. SERVICE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INDEFERIMENTO. OPÇÃO. PENDÊNCIAS MUNICIPAIS E FEDERAIS.
CONTENCIOSO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
CONHECIDO
PARCIALMENTE.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional é de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que
efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício/indeferimento de opção,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PENDÊNCIAS FEDERAIS. LIBERAÇÃO
DE PENDÊNCIAS JUNTO À RFB. FATO CONSUMADO
Verificado nos autos que as pendências impeditivas à opção de competência da
RFB foram solucionadas antes do julgamento realizado pela delegacia de
Julgamento, há que se conhecer e prover o conhecimento do Recurso
Voluntário nesta parte, tendo em vista a consumação das alterações nos
sistemas da RFB que não mais indicam qualquer óbice à adesão no ano de
2018 no que diz respeito à esfera de competência federal (no caso, a atividade
vedada de uma filial).
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720495/2018-99
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.188 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720495/2018-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, relativo ao ano de 2018, lavrado em virtude de o contribuinte
exercer atividade econômica vedada (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XII).
2. Cientificado do Termo de Indeferimento, registrado eletronicamente em
15.02.2018, o contribuinte manifestou inconformidade em 15.02.2018, requerendo a sua inclusão
no Simples Nacional, já que dera baixa na filial 0004 que continha em seu cadastro a atividade
econômica vedada ao ingresso no Simples Nacional (fls 25).

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
NÃO REGULARIZAÇÃO.
A microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá ingressar no Simples
Nacional se não regularizar dentro do prazo regulamentar o fato que deu causa
ao indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.188 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720495/2018-99

Ciente da decisão de primeira instância em 29/05/2019, o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário 06/06/2019 (e-fls. 68 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de
direito a seguir sintetizados.
Alega que o Acórdão da DRJ não observou que a pendência em relação à
atividade econômica foi cancelada no sistema da Receita Federal. O Acórdão teria tratado de
“tema já resolvido por despacho decisório anterior, proferido pela própria Receita Federal do
Brasil”.
E quanto à pendência impeditiva junto ao município de São Paulo SP, afirma que
os débitos municipais “estão sendo discutidos no Poder Judiciário, por meio da Ação Anulatória
no 1018771- 88.2016.8.26.0053”, estando assim com exigibilidade suspensa nos termos do artigo
151, V do CTN.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente, visto que pendências
impeditivas à adesão junto ao município de São Paulo SP devem ser solucionadas no competente
órgão municipal, que deverá lançar nos sistemas próprios a liberação do impedimento, se
cabível.
A artigo 39, 1§ da Lei Complementar 123/2006 deixa claro que compete à cada
ente federado a liberação de pendências relacionadas à sua esfera de competência:
“Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de
julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.”
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.188 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720495/2018-99

Conforme será desenvolvido mais adiante, na análise do mérito, a RFB identificou
que não havia mais pendências impeditivas à opção na sua esfera de competência, tendo sido
determinado , antes da remessa à DRJ, a liberação de qualquer pendências no sistema do
Simples. Portanto, correta a posição da DRF em afirmar que compete à recorrente
regularizar junto ao município de São Paulo SP as pendências municipais.
Portanto, não conheço do recurso voluntário quanto aos impedimentos à opção
originadas por pendências municipais.
DO MÉRITO
E quanto ao mérito, na parte conhecida, referente a pendência de competência da
RFB, ou seja, a suposta atividade vedada exercida por uma filial, entendo os julgadores da DRJ
equivocaram-se ao não perceber que a unidade de origem já tinha detectado eu não havia mais
nenhum impedimento no âmbito de atuação da RFB.
No despacho de e-fls. 37, a RFB reconhece que as pendências que impediam sua
adesão ao Simples Nacional (quanto aos tributos federais) no ano de 2018 “inexistiam e/ou
foram regularizados no prazo previsto na legislação”:
“4. Alega o interessado em sua Impugnação, protocolada em 22/02/2018, que
regularizou, tempestivamente, as pendências consignadas no Termo de Indeferimento,
que foram motivadoras da emissão termo de indeferimento do Simples Nacional.
5. Em consulta aos sistemas da RFB verifica-se que assiste razão ao
interessado, pois as pendências que deram ensejo ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional inexistiam e/ou foram regularizados no prazo previsto na
legislação, o que tornam insubsistentes os motivos para a emissão do termo de
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
6. Isto posto, proceda-se a atualização dos sistemas da RFB para registrar a
liberação da pendência, no âmbito da Fazenda Pública Federal, que motivou o
indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de
2018.
7. Dê-se ciência ao interessado e arquive-se o presente processo.”

As providências foram tomadas, conforme extrato de e-fls. 41:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.188 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720495/2018-99

Em seguida, a recorrente foi cientificada (e-fls. 42) da liberação das pendências
junto à RFB, mas corretamente foi alertada de que as pendência junto ao Município de São Paulo
deveria “ser tratada pela empresa junto àquele órgão municipal”.
Mas o equívoco da DRJ, que inclusive lavrou Acórdão indeferindo a manifestação
de inconformidade, sobre um assunto já solucionado na época, não tem o poder de fazer
retroceder os fatos, desdizendo o que já foi dito e executado pela unidade de origem, ou seja, que
as pendências não mais existem no âmbito dos tributos administrados pela da RFB. Também
não tem o poder de anular o ato administrativo que determinou a liberação nos sistemas do
Simples nacional da pendência (e-fls. 41).
Logo, é necessário reformar o Acórdão recorrido para que não se cometa o
equívoco de se aplicar a decisão da DRJ, revertendo indevidamente a liberação corretamente
efetuada pela unidade de origem conforme e-fls. 41.
E entendo que, por um lapso, os julgadores não observaram os documentos
juntados pela unidade de origem que demonstraram a liberação da pendência federal.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia, convém desde logo
informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF no
343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte não cumpriu
com o exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos
autos.
Intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.188 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720495/2018-99

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, dar-lhe provimento, para que se mantenham os efeitos da liberação de pendências
federais efetuada conforme e-fls. 37/41.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital